Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711602-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CASA DE CARNE - BELA CARNE LTDA - ME, ANTONIA GENUCILENE BENEVINUTO LEMOS DECISÃO ITAÚ UNIBANCO S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 14686907, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 150834880, autos originários), que julgou procedente a primeira fase da ação prestação de contas proposta por CASA DE CARNE – BELA CARNE LTDA – ME e ANTONIA GENUCILENE BENEVINUTO LEMOS, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de exigir contas proposta por CASA DE CARNE - BELA CARNE LTDA – ME, representada por Antonia Genucilene Lemos Pinto, em face de ITAU UNIBANCO S/A. Narrou a parte autora que: (i) em 2012 fez o primeiro empréstimo em sua conta, momento a partir do qual, por indicação dos gerentes, foram feitos novos empréstimos para cobrir os anteriores; (ii) em meados de 2013 a ré mudou a sua agência para a Asa Sul, sob a alegação que a antiga já não poderia atendê-la por causa da sua movimentação bancária; (iii) já na nova agência descobriu que tinham sido abertas cinco contas sem a sua solicitação e que havia diversas aplicações sem sua autorização; (iv) durante um ano e meio aproximadamente o réu reteve os valores que recebia na máquina de cartão, o que quase levou a empresa à falência; (iv) requereu os extratos bancários, as cópias dos contratos de empréstimos e a planilha de evolução de dívida, mas foi informada pelo gerente que não teria acesso à planilha de evolução da dívida, porque é de controle exclusivo do banco; (v) não foram fornecidos extratos das contas bancárias abertas sem sua autorização, tampouco os contratos de empréstimos e de seguros; (vi) constatou que a dívida já foi paga e que houve valor cobrado em excesso pelo réu; (vii) a autora é humilde e a empresa é familiar. Requereu que o réu seja compelido à prestação das contas dos lançamentos nas contas correntes da empresa desde 2012, com a apresentação de toda a documentação referente à autorização dos descontos efetuados e o nome de quem nos últimos seis anos movimentou as contas correntes. O réu apresentou contestação em que arguiu a prescrição, inépcia da inicial, ausência do interesse de agir e alegou que os lançamentos questionados podem ser verificados nos livros contábeis da empresa. É o breve relatório. DECIDO. As questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes, estando o processo em condição de receber julgamento. Assim, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. I - Das preliminares a) Da arguição de prescrição Nos termos do art. 205 do CC “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Considerando que no caso em comento a autora pretende a prestação de contas pelo réu desde o ano de 2012 e que o ajuizamento desta demanda ocorreu em 27/05/2022, os lançamentos nas contas devem observar a data limite de 27/05/2012. Nada obstante, com relação aos documentos de abertura das contas correntes, não há óbice à solicitação de exibição, tendo em vista que permanecem abertas e, por isso, o banco ainda é obrigado a manter sob sua guarda a referida documentação. Assim, a prejudicial deve ser rejeitada. b) Da arguição de inépcia da petição inicial Nos termos do art. 330, § 1o, do CPC a petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso em apreço, a pretensão da parte autora é a prestação de contas quanto aos lançamentos ocorridos em sua conta sem autorização desde 2012, como aplicações e a retenção de valores advindos de máquinas de cartão de crédito, e a abertura de contas-correntes sem sua solicitação. Portanto, considerando que a causa de pedir e o pedido são compatíveis, a aptidão da petição inicial deve ser reconhecida. c) Da arguição de ausência de interesse de agir Nos termos do artigo 17 do CPC, para propor uma ação é necessário que a parte tenha interesse processual. Trata-se de uma das condições da ação, a qual exige que a parte autora demonstre, na sua petição inicial, a utilidade do provimento vindicado, a necessidade da tutela estatal e a adequação da via eleita. A autora destacou que não reconhece as transações ocorridas em sua conta, motivo pelo qual necessita da exibição dos contratos de abertura das contas-correntes, dos empréstimos realizados, da evolução das dívidas e dos demais documentos que justificam os lançamentos a débito, porque o banco se negou a fornecê-los. Outrossim, a autora não pretende a revisão dos contratos, mas o esclarecimento acerca das operações não autorizadas. Logo, a pretensão de exigir contas é útil e necessária e a via utilizada, por sua vez, é adequada para o exercício do seu direito de ação. Portanto, a preliminar deve ser rejeitada. II - Do mérito Conforme preconiza o art. 550, § 1o, do CPC, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas do réu, especificará as razões da sua pretensão e instruirá a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade. Por seu turno, a Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”. No caso em apreço, a autora deseja que o réu demonstre a origem de lançamentos que vem sendo registrados em sua conta desde 2012 e exiba os respectivos comprovantes de contratação, pois não reconhece os débitos e não possui os documentos que justificam as operações de crédito, bem como não autorizou a abertura das contas correntes 09031-1, Agência 0542; 62339-2, Agência 0542; 46042-3, Agência 0542, 03768-1, Agência 1584. Nesse sentido, devem ser exibidos os documentos que autorizaram as operações, a evolução das dívidas e prestados os esclarecimentos acerca da movimentação bancária, tendo em vista que a requerente desconhece a realização das transações e relatou que o banco se nega a fornecer a documentação pertinente, o que não foi refutado pelo réu. Por fim, mesmo que o pronunciamento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas seja uma decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento consagrado pelo c. STJ. Confira-se: [...] ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo procedente o pedido para condenar o requerido a prestar as contas relativas à abertura das contas correntes em nome da autora e às operações contratadas nas contas correntes no 09031-1, Agência 0542; 62339-2, Agência 0542; 46042-3, Agência 0542, 03768-1, Agência 1584, a partir de 27/05/2012, de forma completa e adequada, como indicada no "caput" do art. 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar (art. 550, § 5o, CPC). Deverá ser apresentada planilha demonstrativa dos lançamentos com a respectiva indicação dos documentos justificativos e seu “ID”, bem como procuração outorgada ao advogado que subscreveu a contestação. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios para a primeira fase desta ação, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.” (id. 14686907, negrito no original). “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em que alega omissão, porque não houve análise da alegação de que o tomador de empréstimo não possui interesse para a ação de prestação de contas, não houve delimitação do período e apresentação de indícios mínimos das contas. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, inexiste omissão, porquanto as questões de relevância para a demanda foram devidamente apreciadas. Com efeito, restou expressa a conclusão quanto ao interesse de agir da autora, porque “não reconhece as transações ocorridas em sua conta e necessita da exibição dos contratos de abertura das contas-correntes, dos empréstimos realizados, da evolução das dívidas e dos demais documentos que justificam os lançamentos a débito, porque o banco se negou a fornecê-los”. Outrossim, a autora não pretende a revisão dos contratos de empréstimo, mas o esclarecimento acerca das operações não autorizadas, inclusive a abertura de contas, desde 27/05/2012. Nesse sentido, estão ausentes os requisitos que autorizam o acolhimento dos embargos. Caso a parte pretenda a modificação do julgado, deverá interpor o recurso adequado. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a sentença prolatada. Intimem-se.” (id. 150834880). O agravante-réu argui a preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que a petição inicial da ação de prestação de contas é genérica, pois, a despeito de apontar lançamentos supostamente duvidosos, não demonstra as razões concretas que justificam o pedido. Acrescenta que a jurisprudência do eg. STJ, AgReg no REsp 1.203.021/PR e REsp 1.231.021/PR, reconhece a necessidade de os correntistas demonstrarem minimamente a existência de conta bancária, de delimitarem o período questionado e de indicarem elementos concretos de lançamentos supostamente não autorizados ou de origem desconhecida. Assevera que no julgamento repetitivo do REsp 1.293.558/PR (Tema 528) firmou-se o entendimento de que nos contratos de mútuo e financiamento o devedor não possui interesse processual para ação de prestação de contas. Aduz que no contrato de financiamento, não há entrega de produto, depósito ou administração de bens, por isso não há interesse para pedir a prestação de contas, de forma mercantil, de créditos e débitos, lançados ao longo da relação processual. Suscita, ainda, a inadequação da via eleita, pois há nítida intenção das agravadas-autoras de revisão dos juros e encargos contratuais debitados nas suas contas. No mérito, pondera que há abuso de direito das agravadas-autoras em reclamar sobre os lançamentos em conta corrente, por comportamento contraditório, o que é vedado, arts. 110, 113, 187 e 422, todos do CC. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de: “a) Reconhecer-se a falta de interesse de agir, extinguindo toda a demanda, sem resolução de mérito, diante da jurisprudência do STJ e da ausência de interesse processual caracterizado pela falta de impugnação específica dos lançamentos questionados; b) Mediante o nítido caráter revisional da pretensão da Agravada, pede-se a esse Eg. Tribunal a reforma da r. decisão, para o fim de extinguir a presente demanda, sem resolução de mérito.; d) No mérito, propriamente dito, que então o pedido de prestação de contas seja julgado improcedente, reconhecendo-se a abusividade da pretensão de se exigir contas, na forma como formulada neste processo: sem qualquer fundamento mais especificado e em relação a fatos e procedimentos que contaram com anos de aquiescência por parte do Agravado; (id. 45165084, págs. 14/5). Preparo (ids. 45165086, págs. 1/2). É o relatório. Decido. Da inovação recursal Inicialmente, quanto à alegação meritória de vedação ao comportamento contraditório, trata-se de inovação recursal, uma vez que não foi submetida ao Juízo a quo nem analisado na r. decisão agravada, portanto, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA EXECUTADA. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SOBRESTAMENTO NECESSÁRIO AO CASO. 1. Descabido conhecer de matérias que não foram prévia e manifestamente apreciadas pelo Juízo a quo no âmbito da decisão recorrida, objeto do recurso, por constituir evidente inovação recursal e acarretar violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1326927, 07511268120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De início, não se vislumbra probabilidade do direito do agravante-réu porque a lide é de exigir contas, onde é possível a aferição de regularidade dos débitos e créditos lançados na conta bancária das agravadas-autoras. Na demanda, foi devidamente demonstrado o vínculo jurídico entre o agravante-autor e a agravadas-rés, delimitando-se o período objeto da pretensão das autoras e expostos os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, bem como a pertinente delimitação temporal. A pretensão das agravadas-autoras refere-se à prestação de contas quantos aos lançamentos na conta corrente desde 2012, alegando retenção indevida de valores advindos de máquinas de cartão de crédito e abertura de contas correntes sem a sua autorização. Portanto, consta nos autos prova das existências das contas e delimitação do período questionado, bem como há especificação clara quanto aos lançamentos duvidosos, quando as agravadas-autoras acostam relatório contábil relativamente ao período questionado, relativamente ao Parecer Técnico Contábil (id. 126153702, autos originários). Ressalte-se, quanto ao interesse processual, que, ao menos nessa análise perfunctória, as agravadas-rés não pretendem a revisão contratual, mas esclarecimentos quantos as operações que elas não teriam autorizado, a despeito de abertura de outras 4 contas correntes, bem como abatimento de valores acima dos acordados no contrato de mútuo. Portanto, repise-se, as agravadas-autoras não pretendem a prestação de contas quanto aos contratos de mútuo e financiamento, mas sim esclarecimentos quanto aos lançamentos de débitos e retenções, cuja alegação de que o agravante-réu se negou a fornecer não foi refutada na contestação nem no presente recurso. Também não se verifica a presença de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois o agravante-réu apresentou no processo originário, segundo alega, as contas requeridas na forma mercantil, conforme petição (id. 154096633, autos originários) e anexos (ids. 154098795 a 154098818, págs. 1/795, autos originários). Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Às agravadas-autoras para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora